Tribunal: TJDFT
Processo: 0721892-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721892-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMIANO MENDES NETO, ELSON TADEU MENDES, REGINA ABREU MENDES, PATRICIA ABREU MENDES, CRISTIANE ABREU MENDES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões e na petição juntada pelo agravado nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora